Tribunal: TJBA
Processo: 8077715-27.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8077715-27.2024.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADENI LUIZ BARRETO JUNIOR

Advogado(s): LUIZ SERGIO RIBEIRO CORREA JUNIOR

APELADO: UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA

Advogado(s):ALBERTO BRANCO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS. PUBLICIDADE ENGANOSA NÃO CONHECIDA POR INOVAÇÃO RECURSAL. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO LEGÍTIMA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA RETENÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta visando à rescisão contratual com devolução imediata das parcelas pagas em contrato de consórcio, com questionamento quanto à legalidade da retenção da taxa de administração e à incidência de cláusula penal. Em sede recursal, aduz-se, ainda, ocorrência de propaganda enganosa.

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão:
(i) saber se é devida a restituição imediata e integral das parcelas pagas por consorciado excluído, inclusive com afastamento de cláusulas contratuais de retenção; e
(ii) saber se é possível o conhecimento de alegação de vício de consentimento por publicidade enganosa, não deduzida na petição inicial.

III. Razões de decidir

A alegação de publicidade enganosa, por configurar fundamento novo não suscitado na petição inicial, consubstancia inovação recursal, sendo inviável seu conhecimento, nos termos do art. 1.013 do CPC.

A Lei nº 11.795/2008 dispõe que a restituição das parcelas pagas pelo consorciado excluído deve observar os critérios contratuais e ocorrer após contemplação ou encerramento do grupo, não havendo ilegalidade na cláusula de devolução diferida.

A taxa de administração é legítima, conforme previsão legal e entendimento consolidado na Súmula 538 do STJ, não havendo, nos autos, demonstração de abusividade na sua cobrança proporcional.

A cláusula penal somente pode ser aplicada nos limites do art. 53, §2º, do CDC, havendo necessidade de comprovação de prejuízo ao grupo. No caso, não houve determinação de retenção adicional ou demonstração de dano efetivo.

IV. Dispositivo

Recurso conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido. Manutenção integral da sentença de mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.013; Lei nº 11.795/2008, arts. 5º, §3º, e 22; CDC, art. 53, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1693793/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4, j. 26.03.2019, DJe 29.03.2019; Súmula nº 538/STJ.

VISTOS
,
relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8077715-27.2024.8.05.0001
, em que figura como apelante
ADENI LUIZ BARRETO JUNIOR
, e como apelada
UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA

.

A
cordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível

do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
CONHECER
PARCIALMENTE
do apelo e
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, sala das sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO A
L
BERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

(assinado eletronicamente)

09-239